Tribunal: TJPA
Processo: 0005322-64.2018.8.14.0079
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005322-64.2018.8.14.0079

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: GENESIO MOTA TRINDADE, SANDRO MAIA PANTOJA, RAMIAS CIRINO DA SILVA, CRISTIANO DOS SANTOS LOPES, DIONISIO MIRANDA GONCALVES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AÇÃO PENAL LASTREADA EM AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL FORMAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia oferecida pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 288, todos do CP. O d. Juízo entendeu inexistir justa causa para a ação penal, por estar a acusação fundada apenas em auto de prisão em flagrante, sem inquérito policial. O Ministério Público sustenta a suficiência dos elementos probatórios já constantes dos autos e requer o recebimento da denúncia. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o recebimento da denúncia quando esta se baseia apenas em elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, sem a formalização de inquérito policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inquérito policial é procedimento administrativo de natureza informativa, não sendo condição de procedibilidade para o oferecimento da denúncia, conforme dispõe o art. 39, § 5º, do CPP.

4. Havendo elementos suficientes de autoria e materialidade — como o auto de prisão em flagrante, o registro em vídeo do crime e a recuperação do bem subtraído —, está atendido o requisito do art. 41 do CPP, não havendo que se falar em ausência de justa causa.

5. O juízo de admissibilidade da acusação é de cognição sumária e deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, bastando indícios razoáveis de autoria e prova da materialidade.

6. Jurisprudência pacífica reconhece ser dispensável o inquérito policial quando presentes nos autos outros elementos de prova aptos a subsidiar o oferecimento da denúncia.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso em sentido estrito provido, para reformar a decisão que rejeitou a denúncia e determinar seu recebimento e regular processamento do feito.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, e 288; CPP, arts. 39, § 5º, e 41.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Habeas Corpus Criminal nº 2129894-24.2025.8.26.0000, Rel. Des. Leme Garcia, j. 03.06.2025; TJPR, Recurso em Sentido Estrito nº 0007115-81.2024.8.16.0011, Rel. Juiz Mauro Bley Pereira Junior, j. 06.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a decisão que rejeitou denúncia oferecida em desfavor de RAMIAS CIRINO DA SILVA, CRISTIANO DOS SANTOS LOPES, GENÉSIO MOTA TRINDADE, SANDRO MAIA PANTOJA e DIONISIO MIRANDA GONÇALVES, imputando-lhes a prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I c/c art. 288, todos do CP, interpõe o presente recurso em sentido estrito.

Aduz o recorrente que a denúncia contém elementos probatórios suficientes para seu recebimento. Informa que, mesmo baseando-se no auto de prisão em flagrante, tal circunstância não constitui óbice ao oferecimento da denúncia, uma vez que o inquérito policial possui natureza meramente informativa e é dispensável quando há elementos mínimos de autoria e materialidade delitivas.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-28428707.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser reformada a decisão que rejeitou a denúncia, determinando-se seu recebimento e regular processamento do feito.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Conheço do recurso.

O MM. Juízo
a quo
rejeitou a denúncia alegando que estava baseada exclusivamente nos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, sem a existência de um inquérito policial para subsidiar a propositura da ação penal, configurando, portanto, ausência de justa causa.

Pois bem.

Ressalto que
in casu
, restam presentes todos os elementos exigidos para o adequado ajuizamento da ação penal para o crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I c/c art. 288, todos do CP, vez que a denúncia cumpre com todos os requisitos previstos no art. 41 do CPP.

Vislumbra-se a coerente narrativa dos fatos, a individualização da conduta típica supostamente praticada pelos acusados e a prova da materialidade e do indício de autoria aptos a acarretar a instauração da ação penal para o crime em comento.

Ademais, a peça acusatória narra que “no dia 26/11/2018, durante o período matutino, a vítima Rubens João Farias Lobato retirava-se do estabelecimento comercial denominado "Casa Farias" sito nessa cidade de Bagre, o qual é proprietário, quando fora surpreendido pelos ora denunciados Ramias Cirino da Silva, vulgo “Orelha" e Cristiano dos Santos Lopes, vulgo “Piriá”, que aproximaram-se da vítima munidos de arma de fogo e anunciaram o roubo. Ato seguinte, em tom ameaçador, proferiram as seguintes textuais "Pára, me passa a mochila, senão eu atiro", momento no qual a vítima, temendo por sua integridade física, entregou a mochila que carregava consigo bem como as chaves de sua motocicleta da marca Honda. Narram os autos, que após a consecução do ato delituoso, "Orelha" e "Piriá" evadiram-se do local utilizando, para tanto, a motocicleta da vítima. (...).”

A ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial; a motocicleta foi recuperada e restituída à vítima, conforme auto de entrega, id-28428668.

Sendo assim, o fundamento apresentado pelo MM. Juízo
a quo
para o não recebimento da denúncia, não encontra guarida, eis que o inquérito policial, consoante vasta jurisprudência, é peça meramente informativa, tornando-se despicienda quando a denúncia se pautar em outros elementos de prova para o oferecimento da peça acusatória.

Nesse
sentido
:

HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva. Decisão devidamente fundamentada. Ausência de relatório final antes do oferecimento da
denúncia
. Peça dispensável para o oferecimento da
denúncia
. Ademais, verifica-se do relatório final apresentado posteriormente, que não houve prejuízo ao paciente, pois em nada inovou aos fatos relatados na
denúncia
.
(...). (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2129894-24.2025.8.26.0000; Relator: Leme Garcia; Data do Julgamento: 03/06/2025; Data de Registro: 03/06/2025)

“(...). O juízo exercido no momento do recebimento da denúncia é de cognição meramente sumária, devendo-se ter cautela para "não rejeitar a acusação como se estivesse decidindo definitivamente sobre o mérito da causa" (MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. V. II. 2ed. Rio de Janeiro: Forense, 1965. p. 164 e 168). (TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0007115-81.2024.8.16.0011 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MAURO BLEY PEREIRA JUNIOR - J. 06.03.2025)

Ressalto ainda que o inquérito policial é um procedimento administrativo que visa apurar a ocorrência de um crime e sua autoria, servindo como base para a ação penal. No entanto, o CPP não estabelece que seja condição obrigatória para o oferecimento da denúncia.

Logo, quando a denúncia contiver a adequada indicação da conduta delituosa imputada, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, permitindo o pleno exercício do direito de defesa, não há que se falar em sua rejeição.

Por fim, em sede de juízo de admissibilidade da acusação vige o princípio
in dubio pro societate
, restando essenciais ao recebimento da denúncia, prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, como se vislumbra no presente caso.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento, determinando o recebimento da denúncia e o consequente processamento do feito

É o voto.

Belém, 28/11/2025